Tribunal: TJES
Processo: 5015688-76.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015688-76.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS S/A e outros (2)
RECORRIDO: FABIANA FERREIRA DA ROCHA DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. ATENDIMENTO MÉDICO. RECUSA DE ATENDIMENTO ACESSÍVEL. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória, na qual a autora, que possui deficiência auditiva, aduz ter sido vítima de danos morais no momento do atendimento médico.

Segundo o relato inicial, a autora teria levado uma intérprete de libras para a consulta, contudo, durante o atendimento, o médico se recusou a continuá-lo de forma acessível, agindo de forma discriminatória e encaminhando a requerente para outra médica.

Foram apresentadas as defesas da UNIMED (ID 15648444) e do HOSPITAL (ID 15648452), aduzindo, em síntese, ausência de conduta ilícita do médico capaz de ensejar danos e a existência de mero aborrecimento.

O requerido SAULO não compareceu à audiência una, tampouco apresentou contestação, tendo solicitado o adiamento da audiência por diversas vezes ao longo do processo (ID’s 15648485, 15648476, 15648466, ID 15648491).

Proferida Sentença, fora julgado parcialmente procedente o pleito autoral com relação às requeridas UNIMED e HOSPITAL, e extinto o feito sem resolução do mérito com relação ao requerido SAULO, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno os requeridos HOSPITAL e UNIMED no pagamento à requerente da importância de R$6.000,00 (seis mil Reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Em relação ao requerido SAULO, extingo o processo na forma do art. 51, II da LJE, já que sua ausência justificada na audiência impede o julgamento do processo, sendo incompatível com os princípios informadores deste microssistema novo adiamento da audiência de instrução e julgamento.”

Irresignados, os três requeridos apresentaram recurso.

A UNIMED (ID 15648531) e o HOSPITAL (ID 15648534), reiteraram os argumentos de contestação, no sentido de ausência de culpa do médico e ausência de dano, mas de mero dissabor.

Já o Requerido SAULO apresentou recurso (ID 15648545) em face da decisão que não conheceu dos embargos de declaração por ele opostos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 15648538).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Quanto ao recurso interposto por SAULO LANNES E SOUZA:

Inicialmente, quanto ao Recurso Inominado Interposto por Saulo Lannes e Souza, verifico não merecer acolhida.

Depreende-se dos autos que o recorrente, excluído da relação processual em sentença, se insurge contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração por ele opostos em ID 15648530.

Ocorre que os embargos de declaração foram opostos intempestivamente, conforme se extrai de ID 15648539.

Desta feita, para além da ausência de interesse recursal reconhecida em decisão que não conheceu dos embargos de declaração (ID 15648543), a intempestividade também é fator para o não conhecimento dos aclaratórios.

Nota-se que a sentença combatida fora disponibilizada em 09.10.2024, sendo o prazo fatal para apresentar eventuais embargos o dia 17.10.2024.

Contudo, o Recorrente SAULO apresentou embargos de declaração em 21.10.2025, que se mostraram intempestivos, o que prejudica sua análise.

Dessa forma, entendo correta a decisão que não conheceu dos embargos de declaração, notadamente porque, para além da ausência de interesse recursal, ante a exclusão da parte do processo sem que ela tenha sequer contestado nos autos, o recurso se fez intempestivo, não preenchendo seus requisitos de admissibilidade extrínsecos.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

Quanto ao recurso interposto pela UNIMED e pelo HOSPITAL:

Tem-se recurso inominado contra sentença. Os Recursos são cabíveis e tempestivos. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-os no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95 e passo à análise do mérito em conjunto, ante a similaridade de seu teor.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente considera as peculiaridades da demanda e as provas coligidas nos autos, reconhecendo que a autora fora vítima de um dano gerado pela conduta de um prestador de serviço das recorrentes, sendo evidente o nexo causal.

A conduta foi ratificada em audiência por meio de testemunha que trabalhava no Hospital no dia dos fatos, tendo esta confirmado que, durante o atendimento da autora, o médico se recusou a continuar a consulta, alegando interferência da intérprete de libras em seu trabalho, e repassou a recorrida para outra profissional.

A recusa do atendimento acessível à recorrida, além de ser ato desrespeitoso e insensível, indo contra os princípios éticos da medicina, viola diretamente os direitos da pessoa com deficiência (art. 24, § 2º da LBI).

Desta feita, correta a condenação das Recorrentes à indenização por danos morais, na qualidade de prestadoras de serviço integrantes da cadeia de consumo (art. 14 do CDC) e responsáveis pelos atos de seus prepostos (art. 932, inciso III do CC).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta de voto elaborada
pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)